Tribunal: TJDFT
Processo: 0002568-87.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA TRAFICÂNCIA NÃO VERIFICADA. DEPOIMENTO POLICIAL. SUFICIÊNCIA. COCAÍNA. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO REFERENTE AO PRIVILÉGIO DESCRITO NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI 11.343/2006. RECURSO DESPROVIDO.
1. A quantidade da droga encontrada com o réu perfazendo a massa líquida de 3,88g (três gramas e oitenta e oito centigramas); e 2 (duas) porções da mesma espécie, crack, com massa líquida de 1,48g (um grama e quarenta e oito centigramas), somadas ao depoimento de policial, ao flagrante e as contradições do réu e do usuário demonstram a traficância de forma suficiente a embasar o decreto condenatório.
2. A palavra dos policiais, responsáveis pelo flagrante, quando em sintonia com as demais provas, é elemento concreto a embasar o decreto condenatório.
3. A natureza da droga (cocaína), quando não utilizada na na primeira fase, poderá ser utilizada na terceira fase para modular a fração de redução da pena referente ao privilégio previsto no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006.
4. Recurso conhecido e desprovido.